Tribunal: TJDFT
Processo: 0735420-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO IMÓVEL. PREVALÊNCIA SOBRE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE ABSOLUTA. DE OFÍCIO. AÇÃO DE DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÕES PREJUDICADAS.
1. Dispõe o art. 485, IV, Código de Processo Civil-CPC, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Trata-se de hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito atrelado a um vício de nulidade absoluta (ex. incapacidade da parte, coisa julgada), o que torna impossível seu saneamento.
2. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. A competência absoluta é pressuposto processual de validade. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável.
3. O §1o do art. 64 do CPC dispõe que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente (§3o).
4. Nas ações de direito real sobre imóveis, fixa a competência do foro da situação da coisa (art. 47 do CPC). O dispositivo faculta ao autor a escolha pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova (§1o).
5. Na hipótese, trata-se de litígio relacionado à obrigação de transferência de propriedade de imóvel não situado no Distrito Federal. O juízo sequer constatou a distinção entre o local de situação da coisa (Águas Lindas-GO) e do foro eleito (Brasília-DF).
6. O compromisso de compra e venda do imóvel se refere ao lote situado em Águas Lindas-GO. A pretensão autoral repousa, na verdade, sobre adjudicação compulsória do imóvel (lavratura da escritura pública da compra e venda e registro no Cartório de Imóveis do Município de Águas Lindas-GO), nos termos do art. 1.418, CC.
7. Agravo interno conhecido e não provido. Apelações prejudicadas. Incompetência declarada de ofício. Sem honorários.